Tribunal: TJMT
Processo: 1000508-89.2024.8.11.0038
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000508-89.2024.8.11.0038
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MARCIO SANTOS DE ASSIS - CPF: 021.721.611-01 (EMBARGADO), VINICIUS RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 090.672.009-56 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL NA FIXAÇÃO DOS JUROS MÉDIOS DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por BANCO BMG S.A. contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado que negou provimento aos recursos de apelação interpostos por ambas as partes, mantendo a sentença que reconheceu a abusividade da taxa de juros em contrato de empréstimo pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição ou erro material no acórdão embargado quanto à fixação da taxa média de mercado para o contrato de empréstimo pessoal objeto da lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, destinando-se apenas à correção de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC.

4. A decisão embargada considerou expressamente os elementos constantes nos autos e fundamentou-se em dados oficiais extraídos da série histórica do Banco Central do Brasil.

5. Não se verifica contradição ou erro material na decisão colegiada, mas sim inconformismo da parte com o resultado do julgamento, sendo incabível a modificação do julgado por meio de embargos declaratórios.

6. Conforme reiterada jurisprudência, o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos expendidos pelas partes se a fundamentação adotada for suficiente para formar o convencimento e justificar a decisão, inexistindo, assim, omissão a ser sanada.

7. A reapresentação dos mesmos fundamentos em sede de embargos declaratórios, sem identificação de vício na decisão, revela uso indevido do recurso aclaratório, com fins protelatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. O acórdão que readequa a taxa de juros com base na taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central e devidamente indicada na decisão não padece de contradição ou erro material.

2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada, ainda que a parte alegue divergência na interpretação dos dados oficiais.

3. A mera insatisfação da parte com o resultado do julgamento não autoriza o manejo de embargos declaratórios quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
BANCO BMG S.A
. contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado (ID. 323551393) que negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelo embargante e por
MARCIO SANTOS DE ASSIS
, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação revisional de contrato de empréstimo pessoal.

A parte embargante em suas razões (ID.

325209375
), alega contradição e erro material no acórdão quanto ao índice de juros aplicado ao caso concreto. Sustenta que, embora o acórdão tenha determinado a readequação da taxa de juros, aplicou valor inferior à série 25464/20742 ao contrato objeto da lide, consignando taxa de 3,854% a.a. e 2,75% a.m. referente ao ano de 2024.

Argumenta que tal índice não reflete o constante para a época da contratação determinado pelo BACEN, pois o contrato de empréstimo pessoal nº 437835842 (ADE 6697945) foi firmado em 24/04/2024, quando o índice estabelecido pelo BACEN para o referido mês era de 5,76% a.m.

Requer o acolhimento dos embargos para que seja sanada a contradição e o erro material apontados, determinando-se a revisão contratual no índice correto estipulado para o ano da contratação, qual seja, 5,76% a.a. para o contrato nº 437835842 (ADE 6697945).

Contrarrazões sob ID. 327541383.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não merece acolhimento os embargos de declaração opostos.

A alegação de contradição e erro material não se sustenta, uma vez que o acórdão embargado, ao reconhecer a abusividade da taxa de juros contratada, promoveu sua adequação com base na taxa média de mercado vigente à época da contratação, conforme dados oficiais extraídos do Banco Central do Brasil, especificamente a série histórica aplicável às operações de crédito pessoal não consignado.

A inconformidade manifestada pela parte embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se prestando os aclaratórios à rediscussão do mérito, à valoração diversa da prova ou à reavaliação dos fundamentos jurídicos da decisão colegiada. Eventual pretensão de modificação do julgado deve ser veiculada pela via recursal própria.

Ademais, no presente caso,
o embargante elege matérias devidamente apreciadas e decididas
pelo colegiado nos seguintes termos:

“[...]

O autor ajuizou ação revisional em face do Banco BMG S.A., alegando que realizou contrato de financiamento pessoal com a instituição financeira, sustentando a aplicabilidade das normas consumeristas e a cobrança de juros de forma elevada e abusiva. Requereu a declaração de abusividade de cláusulas contratuais, adequação das taxas de juros e repetição de indébito.

O réu, em contestação, alegou preliminarmente conexão e inépcia da inicial, e no mérito, defendeu o cumprimento do contrato, a legitimidade da taxa de juros aplicada e a impossibilidade de repetição de indébito.

O magistrado sentenciante julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, reconhecendo a abusividade da taxa de juros pactuada no contrato de empréstimo pessoal nº 437835842, firmado em 24/04/2024, com taxa de juros anual de 574,77%, considerando que a taxa média de mercado para a operação à época da contratação era de 1,89% a.m. e 24,82% a.a.

Determinou a restituição simples dos valores cobrados a maior, corrigidos monetariamente pelo INPC desde as datas dos pagamentos e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, com incidência da taxa Selic a partir de 27/08/2024, condenando o réu ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O apelo do autor concentra-se em dois pontos controvertidos: a necessidade de repetição do indébito em dobro; e a majoração dos honorários advocatícios, considerados irrisórios na sentença, pleiteando aplicação do art. 85, §§ 8 e 8-A do CPC para fixação equitativa em valor não inferior a um salário mínimo ou 20% do valor da causa.

O apelo do banco questiona: a declaração de abusividade dos juros, sustentando inexistir limitação legal conforme Súmulas 596/STF e 382/STJ; a incorreção na aplicação da série 25465 do BACEN, defendendo que o contrato não era de renegociação de dívidas, devendo ser aplicada a série 25464; a inexistência de indébito a ser restituído; e a impossibilidade de descaracterização da mora, invocando o art. 394 do CC e a Súmula 380/STJ.

A relação jurídica delineada nos presentes autos ostenta natureza consumerista, subsumindo-se autora e réu, respectivamente, aos conceitos de consumidora e fornecedor, conforme delineado nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

O magistrado sentenciante julgou procedentes os pedidos do autor fundamentando sua decisão na constatação de abusividade da taxa de juros pactuada no contrato de empréstimo pessoal, por superar significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações da mesma natureza à época da contratação.

O objeto da demanda trata-se de CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL firmado entre os litigantes em 24/04/2024, no qual a parte autora tomou emprestado o valor de R$ 2.060,36, com incidência de taxa efetiva de juros de 16,99% ao mês e 574,77% ao ano sobre o montante principal.

O contrato estabelece o pagamento em 16 parcelas mensais e sucessivas de R$ 387,08 cada, com quitação mediante débito automático em conta corrente, autorizado expressamente pela parte devedora. O referido instrumento contratual encontra-se formalizado por meio de assinatura eletrônica.

Inicialmente, é incontroverso nos autos que houve a contratação do empréstimo pessoal entre as partes, não havendo impugnação quanto à existência do contrato, ao valor originalmente emprestado, às condições de pagamento pactuadas ou à assinatura eletrônica que formalizou o instrumento.

Em relação ao recurso do banco, não procede a alegação de ausência de fundamentos para declaração de abusividade da taxa de juros.

Embora as instituições financeiras não estejam sujeitas à limitação de juros e a estipulação de juros superiores a 12% ao ano não indique, por si só, abusividade (Súmula 382/STJ), o STJ pacificou entendimento, em sede de recurso repetitivo, que admite a revisão das taxas quando caracterizada abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

Nesse contexto, conforme pesquisa no sítio eletrônico do Banco Central, a média cobrada pelo mercado a título de juros em contratos de empréstimo da mesma natureza do instrumento em debate, se mostram bem aquém do cobrado pela requerida.

Dessa forma:

https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores

Diante da expressiva discrepância entre a taxa efetiva de juros contratada, de 16,99% ao mês e 574,77% ao ano, e a média de mercado divulgada pelo Banco Central em abril de 2024, de 2,75% ao mês e 38,54% ao ano, conclui-se pela configuração de abusividade na cobrança imposta à parte autora, revelando-se desproporcional e onerosa em afronta aos princípios do equilíbrio contratual e da boa-fé objetiva, previstos no Código de Defesa do Consumidor.

Admite-se a revisão das taxas de juros remuneratórios apenas em hipóteses excepcionais, desde que configurada a relação de consumo e comprovada, de forma inequívoca, a abusividade capaz de gerar desvantagem excessiva ao consumidor, nos termos do art. 51, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, observando-se as particularidades do caso concreto.

Assim:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO . JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES .DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1 . Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade.Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios;ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício .PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5º da MP n .º 1.963-17/00, reeditada sob o n.º 2.170-36/01 . I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art . 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês .ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo.Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários . Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão. II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1 .061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF .Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido.Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese. Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor. Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida. Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido. Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea a do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min . Carlos Fernando Mathias.Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício. Ônus sucumbenciais redistribuídos.” (STJ - REsp: 1061530 RS 2008/0119992-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 10/03/2009 RSSTJ vol . 34 p. 216 RSSTJ vol. 35 p. 48). (g.n).

No caso concreto, a taxa de juros contratada supera de forma expressiva a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza. Tal discrepância evidencia a onerosidade excessiva imposta à parte consumidora, configurando abusividade nos termos do Código de Defesa do Consumidor e justificando a revisão da cláusula contratual diante da flagrante desproporcionalidade.

No que concerne à inexistência de indébito, o argumento não prospera. Reconhecida a abusividade da taxa de juros e determinada sua limitação à taxa média de mercado, emerge como consequência lógica a existência de valores pagos a maior pelo consumidor, configurando-se o indébito a ser restituído.

O princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, invocado pelo recorrente, aplica-se justamente para fundamentar a devolução dos valores cobrados indevidamente, evitando que a instituição financeira se beneficie de cláusula reconhecidamente abusiva.

Quanto ao recurso do autor, não merece acolhimento o pleito de repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente. Embora o art. 42, parágrafo único, do CDC preveja a devolução em dobro do indébito, tal sanção somente se aplica quando evidenciada a má-fé do credor, o que não se verifica no caso em análise.

Portanto, a restituição dos valores eventualmente descontados deve ocorrer de forma simples, e não em dobro, uma vez que não restou comprovada má-fé por parte do banco, tampouco se trata de cobrança manifestamente indevida, mas de controvérsia decorrente de interpretação contratual e exercício do direito de arrependimento.

Este sodalício trilha o mesmo caminho:

“AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EXCESSIVIDADE – TAXA SUPERIOR A MÉDIA DE MERCADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – SENTENÇA mantida - RECURSO DESPROVIDO. Restando verificado a cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável, impõe-se a restituição dos valores descontados em excesso. O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.” (TJ-MT 10048365820218110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2023)

No presente caso, não restou comprovada qualquer má-fé por parte da ré, sendo a cobrança indevida fruto de erro ou descontrole interno, razão pela qual deve ser aplicada a devolução simples dos valores indevidamente cobrados, corrigidos monetariamente desde o desembolso e acrescidos de juros legais.

No tocante aos honorários advocatícios, igualmente não prospera a pretensão recursal. A fixação em 10% sobre o valor da condenação observou os parâmetros estabelecidos no art. 85, §2º, do CPC, sendo adequada à complexidade da causa, ao trabalho desenvolvido e ao tempo exigido para o serviço.

A aplicação do §8º do mesmo artigo, que permite fixação por apreciação equitativa, é excepcional e destinada a casos em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, não se justificando no presente caso, onde há condenação em valor certo e determinado.

Com essas considerações, CONHEÇO dos RECURSOS, e NEGO-LHES PROVIMENTO.

Diante do desprovimento de ambos os recursos interpostos pelas partes, mantém-se inalterada a distribuição do ônus sucumbencial.

É como voto.”.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso neste ponto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela jurisprudência da corte superior e deste tribunal:

“O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Qualquer apreciação de argumentos extensivos em sede de embargos de declaração configuraria mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, sem efeito prático. Dessa forma, inexiste vício a ser sanado, pois a decisão encontra-se devidamente fundamentada, tratando-se, portanto, de simples inconformismo da parte embargante com a decisão.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025